Tribunal: STF
Processo: Pet 2562
Classe: Pet
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-04-11
Data de publicação: 2002-04-11

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. QUESTÃO DE ORDEM QUE SE RESOLVE NO SENTIDO DE
RECEBER A PETIÇÃO COMO REEXTRADIÇÃO E NÃO COMO PEDIDO DE EXTENSÃO DA
 EXTRADIÇÃO. CONSENTIMENTO DO BRASIL E A INTERVENÇÃO DO STF. A
deliberação de consentir com a reextradição a outro Estado que a
reclame sujeita-se ao controle judicial deste Tribunal (Lei
6.815/80, art. 91, inc. IV). PROCEDIMENTO. Na verdade, a
reextradição é uma nova extradição. Por isso, tem incidência o
procedimento ordinário, no que lhe for aplicável